Tribunal: TJPA
Processo: 0810718-95.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810718-95.2019.8.14.0000
PACIENTE: MARCELO COSTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA, JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO N° 0810718-95.2019.8.14.0000

AÇÃO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA (3ª Vara Criminal -Tribunal do Júri).

PROCESSO DE ORIGEM: 0009320-65.2018.8.14.0006.

IMPETRANTE: FLÁVIO ANTONIO DE SOUSA NOGUEIRA – OAB/PA 2974.

PACIENTE: MARCELO COSTA DA SILVA.

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE ANANINDEUA.

RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 121, § 2º, IV, DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA IMPROVIDO. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1
.
Não vislumbro a alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, o qual se encontra devidamente fundamentado nos pressupostos do art. 312 e 313 do CPP, atendendo, portanto, ao comando contido no art. 93, LX, da Constituição Federal.

2
.Vislumbra-se,
in casu,
que o
fumus comissi delicti
encontra-se presente, pois restaram demonstrados os indícios suficientes de autoria e materialidade do fato. O
periculum libertatis
também ficou comprovado, eis que a conduta imputada ao paciente é grave, face a violência exercida para a prática do delito, considerando que a vítima fora encontrada no interior de sua residência com uma faca, tipo peixeira, cravada no pescoço. Some-se a isso a recalcitrância do paciente em agir segundo o ordenamento jurídico, visto que, segundo se verifica do decreto prisional, o mesmo, poucos dias após o fato delituoso, em exame, foi preso no Distrito de Mosqueiro pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

3.
Não cabe, portanto, falar em excesso de prazo para o término da instrução criminal, eis que os percalços ocorridos no trâmite do processo independem da vontade da autoridade judicial responsável, que vem promovendo as diligências e os atos judiciais necessários para o cotejo probatório, priorizando o andamento da ação penal, desde a prisão do paciente, não se observando, portanto, demora ou desídia provocada pelo poder público apta a caracterizar o constrangimento alegado.

4.ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, À UNANIMIDADE.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h00 do dia 28 do mês de janeiro e encerrada às 14h00 do dia 30 do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2020

.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0810718-95.2019.8.14.0000

AÇÃO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA (Tribunal do Júri).

PROCESSO DE ORIGEM: 0009320-65.2018.8.14.0006.

IMPETRANTE: FLÁVIO ANTONIO DE SOUSA NOGUEIRA – OAB/PA 2974.

PACIENTE: MARCELO COSTA DA SILVA.

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA.

RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente,
Marcelo Costa da Silva
, contra ato do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/Pa, sob alegação de excesso de prazo para encerramento da instrução processual, bem como para proferir decisão de pronúncia/impronuncia.

Consta na impetração que o Órgão Ministerial ofereceu denúncia contra o paciente, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 157, § 3ª, II, CPB, sendo que a exordial fora recebida pelo juízo da 3º Vara Criminal de Ananindeua em 27 de setembro de 2018 (Processo nº 0009320-65.2019.8.14.0006), e a prisão decretada em 27.08.2018,
em decisão ausente de fundamentação
.

Informa o impetrante que o processo, então, teve seu curso regular, no Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, o qual em
27 de novembro de 2018
, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva postulado pela Defensoria Pública.

Relata que em
28 de janeiro de 2019
, sobreveio sentença, na qual o Magistrado julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, que pretendia condenar o paciente pelo crime tipificado no artigo 157, caput e § 3º. II, do CPB (latrocínio), desclassificando o crime para uma das formas do artigo 121 do CPB, determinando a remessa dos autos do processo para a Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA.

Informa que, recebido os autos pelo juízo competente, seguiram-se as audiências de instrução processual, sendo que a última, agendada para 22 de novembro de 2019, não ocorrera em função da ausência do magistrado (a), bem como de algumas testemunhas não localizadas.

Assevera que uma prisão que já dura 15 meses, com previsão para oitiva de testemunhas de acusação apenas para o ano de 2020, não é razoável, em se tratando de um direito fundamental do ser humano: a liberdade, restando cristalino
o excesso de prazo, sem que a defesa tenha dado causa
.

Requer a concessão da medida liminar, para revogar de imediato a prisão preventiva decretada, expedindo o alvará de soltura em favor do paciente,
Marcelo Costa da Silva
; e, ao final, a concessão definitiva da ordem.

Juntou documento.

Liminar indeferida em 13.12.2019.

Informações prestadas em 17.12.2019,
in litteris:

“- O ora paciente, MARCELO COSTA DA SILVA responde a Ação Penal distribuída sob o n"). 0009320-65.2018.8.14.0006, em tramitação nesta Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA. - SÍNTESE DOS FATOS DA ACUSAÇÃO — A primeira denúncia fora oferecida ao Juízo da 3a Vara Criminal desta Comarca com a narração de que o acusado teria cometido o crime tipificado no Art. 157, §3° II, do Código Penal de Brasileiro contra a vítima Adietar da Silva Vasconcelos, na madrugada do dia 13 de Julho de 2018, neste Município de Ananindeua. Após a instrução, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, acolhendo os memoriais finais da Defesa, DESCLASSIFICOU o crime do An. 157, §3°, II, do CP para o Art. 121, caput, do CPB, por entender que a conduta realizada pelo denunciado se enquadra no crime de homicídio. Encaminhado os autos a esta circunscrição judiciária os autos foram enviados ao Ministério Público, o qual realizou aditamento da denúncia descrevendo que o denunciado cometeu o crime previsto no Art. 121, § 2º, inciso IV, do CPB.- a) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO – A prisão do paciente foi decretada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal em 27 de Agosto de 2018, por haver reconhecido a presença dos requisitos necessários à custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, bem como para a conveniência da instrução criminal. - b) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – Segue cópia da certidão de antecedentes criminais do paciente. Com relação à personalidade, não há nos autos elementos que permitam valorar. - c) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR - Em relação aos autos do processo de n°. 0009320-65.2018.8.14.0006 (autos originais), este se iniciou por meio de medida cautelar em que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, tendo o Juízo da época decretado a preventiva ante a gravidade dos delitos supostamente praticados pelo paciente, a qual foi cumprida em 28 de Agosto de 2018, em razão de já está preso por outra conduta criminosa. - d) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – os autos estão aguardando a continuação da audiência, a qual está designada para o dia 31/02/2020. Saliento que a audiência estava designada para o dia 22/11/2019, no entanto, diante da ausência do Ministério Público esta fora redesignada para fevereiro de 2020.”

Parecer do Órgão Ministerial pela
denegação
da ordem. (id 2617723).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do
habeas corpus
.

Objetiva o impetrante, através do presente remédio constitucional, a revogação da prisão do denunciado, Marcelo Costa da Silva
,
sustentando
excesso de prazo para o encerramento da instrução processual
, bem como, a
ausência de fundamentação do decreto prisional
.

Feito o relato, passo a analisar o presente
writ
.

Da ausência de fundamentação do decreto prisional - Da revogação da Prisão Preventiva.

Inicialmente, cabe observar que a análise da revogação da prisão preventiva se acha condicionada à verificação da hipótese fática especificamente trazida a exame, não constituindo direito subjetivo absoluto e incondicional do requerente, cabendo ao julgador, igualmente, verificar a presença de quaisquer dos requisitos da prisão cautelar.

No caso em apreço, observo que o Magistrado de 1º Grau, atendendo representação da autoridade policial decretou a prisão preventiva, especialmente para fins de
garantia da ordem pública
, destacando em sua decisão a
periculosidade
do paciente, bem como sua personalidade voltada à prática de delitos.

Confira-se os termos da r. decisão:

“Nos autos, em conclusão consta que no dia 12 de julho corrente, por volta das 22:00 horas, a vítima estava bebericando em um bar, denominado, Deposito do Caleb, próximo ao Kit net, onde residia, com o proprietário, Guilherme Caleb, o funcionário Wanderson Monteiro Calisto e Moacir Salomão da Silva dos Santos quando ali chegou o nacional identificado como Marcelo Costa da Silva, dependente químico, sem residência fixa, e por ali se manteve no deposito bebericando até que passou a bebericar com o grupo, onde estava a vítima, angariando a simpatia dos presentes. Chegaram a beber 02 litros de vodka juntos. Por volta das 23:00horas, o sr. Caleb, fechou o deposito e os quatro, Admar, Wanderson, Moacir e Marcelo foram beber na casa da vítima. Por volta das 02:00 horas, Moacir e Wanderson saíram do Kit net de Admar, ficando Marcelo e a vítima. Ao amanhecer Admar foi encontrado morto com uma faca, tipo peixeira, cravado no pescoço, estando faltando em seu Kit net, o televisor de plasma e seu aparelho celular. A desconfiança da autoria do delito recaiu sobre Marcelo Costa da Silva, tendo os policiais civis desta unidade dado buscas na região metropolitana tentando localizar o suspeito sem êxito. No dia 18 de julho de 2018, familiares da vítima tiveram conhecimento, via grupo social, que Marcelo estava preso na comarca de Mosqueiro, por tráfico de drogas, mas utilizando nome falso, de Rafael Barbosa da Costa. Ao tomarmos conhecimento do fato nos dirigimos aquela comarca e informamos ao Juiz, via instituição, de que na verdade o preso se tratava de MARCELO DA COSTA SILVA, o qual era suspeito da prática de latrocínio no município de Ananindeua. Na audiência de custódia foi decretada a prisão preventiva do flagranteado por tráfico de drogas, onde se encontra preso, no aguardo de uma manifestação deste Juízo, quanto a uma possível decretação da medida cautelar pleiteada. Ao ser interrogado nos autos em conclusão, Marcelo confessou a prática delituosa, mas sob a alegação que estava se defendendo de uma agressão da vítima. A faca no crime disse ser da vítima mas testemunhas o viram na posse da faca bem antes do crime e que costumava andar com a dita faca encontrada cravada na vítima.[...] Pela narrativa dos fatos e a forma de agir do agente, resta evidenciado a real necessidade de custódia cautelar do requerido MARCELO COSTA DA SILVA, conforme se demonstrará a seguir. Em seu art. 312, o CPP determina que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria. A análise do auto indica-nos suficientemente elementos de autoria e materialidade. Resta-nos verificar a existência da necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal. Vislumbro tais riscos na liberdade do requerido, pois, verificam-se sérios indícios de periculosidade no caso concreto diante da conduta atribuída ao mesmo com as circunstâncias que as cercam. A violência exercida para a prática do delito já é fato suficientemente grave a influir no ânimo desta, com possibilidade, portanto, de igualmente influir no resultado da instrução, em caso de liberdade. Some-se a isto o parecer favorável do Ministério Público de fls. 28/30. Portanto, a ousadia revelada pelo agente no caso concreto, demonstra uma periculosidade tal ao ponto de justificar sua prisão como necessária à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, assim como da instrução criminal. Ante o exposto, nos termos dos art. 311, art. 312 e art. 313, I do CPP, decreto a Prisão Preventiva de MARCELO COSTA DA SILVA.”

Diante do contexto acima e dos documentos colacionados aos autos, vislumbro que o
fumus comissi delicti

encontra-se presente, pois restaram demonstrados os indícios suficientes de autoria e a materialidade do fato. O
periculum libertatis
também ficou comprovado, eis que a conduta imputada ao paciente é grave, face a violência exercida para a prática do delito, considerando que a vítima fora encontrada no interior de sua residência com uma faca, tipo peixeira, cravada no pescoço. Some-se a isso a recalcitrância do paciente em agir segundo o ordenamento jurídico, conforme se verifica do decreto prisional, eis que o denunciado/paciente, poucos dias após o fato delituoso, em exame, foi preso no Distrito de Mosqueiro pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Com efeito, tenho que tais circunstâncias vêm reforçar, em sede de
habeas corpus
, a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas a evitar a reiteração da conduta criminosa e assegurar a ordem pública, de acordo com o disposto nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal

Assim, não vislumbro,
in casu
, ilegalidade na decisão ora combatida, que, apesar de sucinta, se encontra devidamente fundamentada nos pressupostos do art. 312 e 313 do CPP, atendendo, portanto, ao comando contido no art. 93, LX, da Constituição Federal.

Por conseguinte, descabe acolher a argumentação constante da inicial, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente,
Marcelo Costa da Silva
.

Do alegado excesso de prazo.

Sobre a matéria, insta salientar que para a caracterização do excesso de prazo não basta apenas a contagem dos prazos isolados. Há que restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo Poder Público, dificultando a tramitação processual ou ocasionando morosidade no processo.

In casu
,
atenta aos documentos colacionados ao feito, bem como a peça informativa, verifico que o paciente foi denunciado pelo Órgão Ministerial, em
27.09.2018
, perante o Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, o qual, em
28 de janeiro de 2019
, proferiu sentença desclassificando o delito de Latrocínio para Homicídio Qualificado, determinando a remessa dos autos ao Juízo da Vara do Tribunal do júri, competente para processar e julgar o feito.

Em
28.03.2019,
o representante do
parquet
protocolou aditamento a denúncia, cumulado com pedido de nulidade da sentença.

Em
31.05.2019
, o processo foi chamado à ordem para conceder vistas a Defensoria Pública quanto ao pedido do postulado pelo representante do
parquet
.

Na data de
05.07.2019
, a autoridade dita coatora, recebeu o aditamento à denúncia, que imputou ao acusado a suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, do CPB, indeferindo os demais pedidos.

Em
19.08.2019
, o Magistrado indeferiu pedido de nulidade requerido pela defesa do acusado, a fim de que o processo fosse chamado a ordem para nova citação, uma vez que, diante da desclassificação do crime, houve a incidência de nova qualificadora.

Em
30.09.2019,
foi deferido pedido da defesa para reinquirição das testemunhas, tendo sido designado o dia 22 de novembro de 2019 para realização da audiência de instrução e julgamento, porém a mesma não ocorreu, em razão da ausência do representante do
parquet,
tendo sido renovada data para
31.01.2020
.

Nesse ponto, cabe esclarecer, que os pedidos postulados em favor do paciente, embora representem um direito da defesa, acabam por ocasionar certo atraso para o encerramento do feito, eis que, em regra devem ser encaminhados ao Órgão Ministerial para parecer, e, nesse interregno, as formalidades burocráticas auxiliam na demora.

Outrossim, em consulta ao sistema libra verifiquei que foram expedidas cartas precatórias para oitiva de testemunhas nas Comarcas de Saquarema-RJ e São Paulo-SP.

Assim, observo que o feito em análise tramita normalmente, sendo certo que os percalços ocorridos no trâmite do processo independem da vontade da autoridade judicial responsável, a qual vem promovendo as diligências e os atos judiciais necessários para o cotejo probatório, priorizando o andamento da ação penal, razão pela qual não me parece aceitável a alegação de constrangimento ilegal, eis que este só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada.

Ademais, cabe destacar que o prazo decorrido a partir da data da prisão do denunciado não afronta o Princípio da Razoabilidade, não caracterizando constrangimento ilegal a ser sanado por esta via estreita, eis que, conforme jurisprudência pacífica, os prazos processuais não devem ser interpretados de maneira literal, devendo ser observadas as circunstâncias do caso concreto, as quais, justificam no caso em apreço a impossibilidade do Juízo em cumprir o prazo previsto em lei para encerramento da fase instrutória.

Desta feita, tenho que não cabe falar em excesso de prazo para o término da instrução criminal, eis que não se observa demora ou desídia provocada pelo poder público apta a caracterizar o constrangimento alegado, diante das circunstâncias do caso concreto, tais como, redistribuição do feito para outro Juízo; aditamento da denúncia; análise e decisão de pedidos postulados pela defesa; expedição de carta precatória, etc.

Diante do exposto e acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
denego a ordem
.

Belém, 30 de janeiro de 2020.

Desa
.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 04/02/2020